Tribunal: TJSP
Processo: 2187436-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em sede de agravo de instrumento, por meio do qual restou indeferida liminar para a antecipação da tutela recursal – Julgamento do recurso nesta oportunidade – Agravo interno prejudicado.
Agravo de Instrumento – Revogação de tutela de urgência anteriormente deferida, para fins de determinar à ré a liberação de mercadorias retidas –

Ementa:
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido em sede de agravo de instrumento, por meio do qual restou indeferida liminar para a antecipação da tutela recursal – Julgamento do recurso nesta oportunidade – Agravo interno prejudicado.
Agravo de Instrumento – Revogação de tutela de urgência anteriormente deferida, para fins de determinar à ré a liberação de mercadorias retidas – Pleito de reforma – Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos do art. 300, do CPC – Inexistência de fundamentos idôneos para a retenção da carga pelo armador – Pagamento do frete incontroverso – Descabimento da exigência de apresentação da via original do conhecimento de embarque – Precedentes – Evidente perigo de dano à agravante – Prestação, ademais, de caução na origem – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000785276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2187436-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante HÉLIO
PROJETOS
EM
ENERGIA
RENOVÁVEL
LTDA,
são
agravados
MSC
MEDITERRANEAN SHIPPING DO BRASIL LTDA e AGL TRANSPORTES
INTERNACIONAIS LTDA– EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo de instrumento e julgaram prejudicado o agravo interno.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E JOÃO CAMILLO DE
ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2187436-73.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22616
Fls. 2/6
Voto no 22616
Agravo de Instrumento no 2187436-73.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: Hélio Projetos em Energia Renovável Ltda
Agravados: Msc Mediterranean Shipping do Brasil Ltda e Agl Transportes
Internacionais Ltda– EPP
Juiz de Direito: Dr(a). Simone Curado Ferreira Oliveira
Agravo Interno – Pretensão de reforma de decisório, proferido
em sede de agravo de instrumento, por meio do qual restou
indeferida liminar para a antecipação da tutela recursal –
Julgamento do recurso nesta oportunidade – Agravo interno
prejudicado.
Agravo de Instrumento
Revogação de tutela de urgência
anteriormente deferida, para fins de determinar à ré a
liberação de mercadorias retidas
Pleito de reforma

Admissibilidade – Preenchimento dos requisitos do art. 300, do
CPC Inexistência de fundamentos idôneos para a retenção da
carga pelo armador
Pagamento do frete incontroverso

Descabimento da exigência de apresentação da via original do
conhecimento de embarque Precedentes Evidente perigo de
dano à agravante Prestação, ademais, de caução na origem
Decisão reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Helio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2187436-73.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22616
Fls. 3/6
Projetos em Energia Renovável Ltda., tirado de r. decisão proferida pelo d.
Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Santos, nos autos de ação de obrigação
de fazer ajuizada em face de MSC Mediterranean Shipping do Brasil Ltda.
e outro, por meio da qual fora revogada a tutela de urgência anteriormente
deferida à agravante.
Sustenta a recorrente, em resumo, o preenchimento dos
requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, uma vez que não há
justificativa para a retenção das mercadorias pela agravada, que recebeu o
pagamento do frete. Discorre, ainda, quanto ao perigo de dano decorrente da
demora na liberação da carga, eis que essencial para o exercício de suas
atividades e adimplemento de obrigações assumidas perante terceiros.
Afirma, ainda, que prestou caução idônea na origem, que supera o valor das
mercadorias (fls. 01/167.
Pede liminar com vistas à antecipação da tutela recursal,
o que se indeferiu às fls. 21/22, decisão essa que restou combatida por meio
da interposição de agravo interno (fls. 01/09 do apenso).
Contraminutas das agravadas às fls. 25/31 e 34/51.
É o relatório.
Aprecio, por primeiro, o agravo interno interposto, que se
volta contra decisão que indeferira liminar no recurso principal. Naquela
oportunidade, observou-se a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo.
Neste momento, contudo, em razão do julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2187436-73.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22616
Fls. 4/6
mérito do agravo de instrumento, resta prejudicada a apreciação do recurso
interno, vez que a decisão impugnada é suprida por v. acórdão.
Superada tal a análise, passo ao conhecimento do recurso
principal, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, dando-lhe
provimento.
Da análise das razões de reforma e dos documentos
copiados ao recurso, é possível extrair a presença dos requisitos autorizadores
da concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, não afastados
pelos argumentos expostos pelas rés, de modo que não se vislumbram
motivos para a sua revogação.
Com efeito, ao menos nesta análise de cunho
perfunctório, conclui-se pela inexistência de justificativa idônea para a
retenção da carga pelo armador, haja vista que o pagamento do frete resta
incontroverso nos autos, única circunstancia a autorizar tal conduta, nos
termos do que dispõe o artigo 7o, do Decreto-Lei no 116/67, “in verbis”:
“Art. 7o. Ao armador é facultado o direito de
determinar a retenção da mercadoria nos armazéns,
até ver liquidado o frete devido ou o pagamento da
contribuição por avaria grossa declarada”.
Outrossim, a exigência de apresentação da via original do
conhecimento de embarque para tal finalidade é descabida, por ausência de
previsão legal nesse sentido.
Confira-se, a respeito, recente precedente desta C. Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2187436-73.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22616
Fls. 5/6
de Justiça:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER

TRANSPORTE MARÍTIMO VALOR DO FRETE
COMPROVADAMENTE
ADIMPLIDO
-
PRETENSÃO DE VER EXIGIDA CAUÇÃO EM
DINHEIRO ATÉ QUE SEJA APRESENTADA AOS
AUTOS VIA ORIGINAL DO CONHECIMENTO DE
EMBARQUE
DESCABIMENTO
Ausência de
previsão legal que autorize a empresa transportadora
proceder à retenção de carga, sob a alegação da
necessidade da apresentação da via original dos
conhecimentos de transporte (Bills of Lading), quando
as despesas de transporte já se encontrarem
devidamente pagas. Inteligência dos artigos 527 e 619
do Código Comercial, bem como do disposto nas
instruções normativas SRF 800/07, art. 40, e 680/06,
art.
18,
§
2o,
inc.I.
Retenção
pela
empresa
transportadora que deve ser considerada indevida.
Descabimento da pretensão da agravante de ser
exigida
caução
em
dinheiro
até
que
sejam
apresentadas em juízo referidas vias originais dos
conhecimentos de embarque, considerando, como já
asserido,
a
prescindibilidade
de
referida
documentação para a liberação da mercadoria

Decisum agravado mantido - Recurso desprovido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2187436-73.2020.8.26.0000 Santos Voto no 22616
Fls. 6/6
(TJSP; Agravo de Instrumento 2041147-74.2020.8.26.0000;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020)
Evidente, ademais, o perigo de dano à agravante, que,
consoante outrora consignado pelo d. magistrado “a quo”, depende das
mercadorias para o exercício de suas atividades e cumprimento dos
cronogramas de obras em andamento. De outro lado, tem-se por ausente risco
de prejuízo às agravadas, haja vista a prestação de caução na origem, em
valor superior ao das mercadorias retidas.
Destarte, tem-se que comporte reforma a r. decisão
agravada, para fins de restabelecer a tutela de urgência deferida às fls.
318/319 dos autos de origem.
Pelo exposto, por meu voto, dou provimento ao agravo
de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno, nos termos da
fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora